Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-15.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORES AOS FATOS. EVENTUAL INTENÇÃO DA VÍTIMA DE SE RETRATAR NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR. RECURSO DESPROVIDO.
Eventual intenção, não materializada, da vítima de se retratar, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, porque as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004113-15.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 048.704.821-00 (APELANTE), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 007.409.452-11 (ASSISTENTE), RAFAEL HENRIQUE DE MORAIS - CPF: 050.704.451-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE SA MENEZES - CPF: 035.489.731-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA FERNANDA ALVES BARRETO - CPF: 120.973.184-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIV
A.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06
.
ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
AUSÊNCIA DE
DOLO.

DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORES AOS FATOS
. EVENTUAL INTENÇÃO DA VÍTIMA DE SE RETRATAR
NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO
AGRESSOR
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

Eventual
intenção, não materializada, da vítima de se retratar,
isoladamente, não isenta o
agressor
do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, por
q
ue as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano de Mello Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1004113-15.2024.8.11.0015
, condenando-o pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06), à pena de 3 (três) meses de detenção, a serem cumprid
o
s em regime aberto
.

O apelante, nas razões recursais juntadas no ID
208894880
, postula a sua absolvição
por
atipicidade da conduta ao argumento de que não agiu com dolo em
ofe
nder
ao bem jurídico
tutelado, uma vez que
achava que a vítima havia
“retirado”
as medidas protetivas.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões vistas no ID
208894887
, postula o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
210644662
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
208894841
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta que no 18 de fevereiro de 2024, por volta das 19h40min., na residência localizada na Rua Aurea, no. 291, Bairro Jardim das Rosas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado CRISTIANO DE MELLO OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
descumpriu
decisão judicial que
deferiu medidas protetivas de urgência, previstas nas Leis no. 11.340/06, em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Bruna Fernanda Alves Barreto (
exconvivente
), bem como
ofendeu-lhe
a integridade corporal, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 142403052), boletim de ocorrência no. 2024.49830 (ID. 142403053), depoimentos (
IDs
. 142403056 e 142403057), declaração (ID. 142403060), fotos que retratam as lesões (ID. 142403064), relatório de escuta especializada (ID. 142403077), decisão que deferiu medidas protetivas MPU no. 1000230-60.2024.8.11.0015 (ID. 142403082), certidão de intimação do agressor (ID. 138090213 – MPU no. 1000230-60.2024.8.11.0015) e demais documentos coligidos aos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA conviveram por aproximadamente 02 (dois) anos, tinham uma relação conturbada, tanto que, no dia 06/01/2024, foram deferidas medidas protetivas, previstas na Lei 11.340/2006, em favor da
MULHER EM SITUAÇAO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, nos autos MPU no. 1000230-60.2024.8.11.0015, quais sejam:

“I - Afastamento do requerido do lar;

II – Proibição de aproximação da vítima, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;

III - Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

IV - Proibição de frequentar a residência e local de trabalho da requerente, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica”.

Apurou-se que o DENUNCIADO foi intimado pessoalmente acerca da r. decisão no dia 07/01/2024 (certidão de ID. 138090213 – MPU no. 1000230-60.2024.8.11.0015) e, mesmo assim, na data dos fatos, o DENUNCIADO foi até a residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, descumprindo deliberadamente as medidas protetivas, sendo que, nesse contexto, houve um desentendimento e o DENUNCIADO pegou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA pelo braço e segurou-a, com força, pelo pescoço, causando-lhe as lesões corporais retratadas nas imagens de ID. 142403064.
[...].

Destaques no original

A
materialidade do crime
narrado na peça acusatória foi comprovada por estes documentos:

auto de prisão em flagrante (ID 208895569); boletim de ocorrência (ID 208895570); termo de representação criminal (ID 208895585); nas fotografias (ID 208895587); na decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência
(ID 208894816);
na certidão de intimação do
apelante
sobre o defer
imento das medidas protetivas (ID 208894820
)
;
e
no relatório de escuta especializada (ID 208894811);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva,
infere-se
destes
autos que
o apelante
confessou a autoria delitiva,
malgrado afirme que não teve o dolo de descumprir a ordem judicial, mas que tão somente se aproximou da vítima uma vez que achava que
ela
havia
“retirado”
as medidas protetivas.

Todavia, n
a verdade, a
presente
irresignação não passa de mero descontentamento, uma ve
z que não existe dúvida de que a magistrada
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia em relação ao crime
de descumprimento de medidas protetivas de urgência
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora o apelante tenha pleiteado a sua absolvição,
a propalada atipicidade da conduta por falta de dolo
foi amplamente debatida e rechaçada de maneira adequada no édito condenatório
;
sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tam
pouco a conclusão a que chegou a
sentenciante.

Com efeito,
em 6 de janeiro de 2024, nos autos da MPU n. 1000230-60.2024.8.11.0015, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima Bruna Fernanda Alves Barreto,
de cuja decisão o
apelante foi intimado por oficial de justiça no dia 7 de janeiro de 2024 (ID 208894820), não havendo qualquer dúvida nestes autos que
ele
descumpriu as
seguintes
medidas
protetivas:
“
Proibição de aproximação da vítima, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros
”, “
Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
”, bem como a de “
Proibição de frequentar a residência e local de trabalho da requerente, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
”
. Ademais,
cumpr
e
asseverar

que o apelante foi preso em flagrante delito após se envolver em uma acalorada discussão
com
a vítima dentro da casa
dela
.

Por sua vez,
ao ser ouvida em juízo, a vítima Bruna
Fernanda afirmou que
conviveu com o
apelante por um período de
dois anos
e que
tem
com ele um filho, esclarecendo, ainda, por estar
em
uma situação de violência doméstica buscou ajuda e que
,
no dia
6 de janeiro
de 2024
,
teve deferida
s
a seu favor
medidas protetivas
de urgência.

A vítima
esclareceu
, ainda, que em certa ocasião
buscou
"
retirar a medida protetiva"

por
telefone, pois já havia alugado outro
imóvel
para morar,
contudo foi
orientada que eventual pedido objetivando a
“retirada”
das medidas protetivas de urg
ência deveria ser realizado
no Fórum daquele município,
mas
ela não foi
a referido local,
contexto, esse,
que demonstra o ciclo de
violência doméstica
no qual

a
ofendida
estava mergulhada
, o que foi confirmado pel
o

no relatório de escu
ta especializada (ID 208894811) do qual extrai que a integridade física e psicológica da vítima era violada com habitualidade pelo apelante, razão pela qual, ainda que a
vítima
tivesse comparecido em juízo para tentar se
retratar
–
o que sequer ocorreu
–
,

o citado
ato estaria completamente divorciado
da realidade fá
tica e das provas destes autos, não havendo como o apelante tentar se eximir da sua responsabilidade penal.

Ademais, o
crime
pelo qual o apelante foi condenado também encontra lastro nos depoimentos judiciais prestados pelo
s policiais militares
Fabio Junior dos Santos
e
Emerson de Sá Menezes
, confirma
ndo
em juízo que a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência acerca de um d
esentendimento familiar
;
e ao se
dirigir
em

ao local dos fatos,

a vítima relatou que após uma discussão com o
apelante,
este
quebr
ou
a

motocicleta
dela
;
as testemunhas

diss
eram, ainda,
que a ofendida afirmou
que tinha

m
edidas
protetivas em seu favor e que o apelante
não as
estava
c
umprindo.

Como é sabido,
em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a
vítima
, além de estar inserida em um contexto também de violência psicológica,
por estar em uma condição econômica e emocional abalada
não raras vezes retoma o relacionamento com o seu agressor
,
mas isso não faz com que o
acusado
que foi intimado da medida judicial
possa ser desobrigado de
cumpri-la.

É importante ressaltar
, também,
que a doutrina aponta que o bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 24-A da Lei n
.
11.340/2006 é indisponível, uma vez que se refere, primeiramente, à
Administração da Justiça
;
e apenas
,
secundariamente
,
à proteção da vítima, tal como se nota
destes
ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima:

[...] Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual,
honra, etc.
[...].
[LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 7 ed. Salvador:
Juspodvm
, 2019, p. 1.542].

Por conseguinte,
é imperioso
reconhecer
que
,
em consonância com a jurisprudência
e a doutrina
aplicáve
is
à espécie,
que nem mesmo
a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas judicialmente impostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás, acerca do tema, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a mera
tolerância por parte da vítima, eventual
reconciliação do casal e a alteração da narrativa fática em juízo por parte da vítima não são suficientes para afastar a responsabilização criminal do agressor, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41, C/C LEI No 11.340/2006) –– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MUDANÇA EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, DA VERSÃO DO FATO –IMPROCEDÊNCIA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL - TENTATIVA DE AMENIZAR A CONDUTA DELITIVA DO AMÁSIO - IRRELEVÂNCIA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CONFIRMADO PELOS POLICIAIS QUE ASSISTIRAM A OCORRÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA ADOTADA À ÉPOCA DOS FATOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - AGRESSÃO
QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO – SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

- É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.o 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica;

- As declarações da vítima assumem especial relevância no contexto probatório, em crimes que normalmente acontecem na clandestinidade, especialmente, quando corroboradas por outros elementos, a exemplo das testemunhas policiais e pedido de medida protetiva, devendo tais elementos probantes, sem dúvida, prevalecer sobre a tese absolutória, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório;

-
Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas
;

- Considerando que na contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procede mediante ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima, devido à reconciliação do casal não implica em absolvição, tampouco, na desnecessidade de aplicação de pena, a qual já é por si mesma, branda, em razão do caráter contravencional da conduta.

(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/2020)
Destacamos

Além
do mais
,
não há prova
nestes
autos no sentido de que tenha a ofendida acionado o aparato
do

Judiciário
para requerer a revogação das medidas protetivas de urgência
,
que,
aliás
, não dependeria apenas da vontade
dela
, tendo em vista que o Poder Judiciário ainda analisaria a voluntariedade da vontade da vítima,
isso
sem contar que quando Bruna Fernanda buscou
a

autoridade judiciária
para
que lhe fosse deferidas
medidas protetivas de urgência,
fez alusão

a
um histórico de violências frequentes e graves consistente
s:
em ameaças, enforcamento, sufocamento, socos, chutes, tapas, empurrões, puxões de cabelo, perpetrados na frente dos filhos,
circunstâncias
, essas
,
que demandam maior cuidado e rigor por parte do Estado
antes que as agressões
evolua
m
ines
peradamente para um feminicídio e a vítima entre para uma triste estatística que infelizmente tem chamado a atenção pela banalidade e ocorrido diariamente em Mato Grosso.

Por conseguinte,
no caso sob apreciação
,
restou suficientemente demonstrada a materialidade e autoria delitiva
;
bem como que o apelante descumpriu
as
medidas protetivas deferidas em favor da vítima
que se encontravam em pleno vigor,

mesmo estando cientificado de seus deveres, razão pela qual não se pode falar em sua absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cristiano de Mello Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024